Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Em despacho de ID 209442644, dando cumprimento ao disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, determinei ao apelante a juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, de documentos comprobatórios da alegada condição de insuficiência de recursos para o amparo dos benefícios da gratuidade justiça, ônus não atendido conforme certificado no ID 21284243. DECIDO. A presunção que baliza a alegação de insuficiência de recursos da pessoa física é relativa (artigo 99, §3o, do Código de Processo), o que permite ao magistrado, no caso de dúvida fundada, apurar com maior verticalização a postulação para acesso ao benefício constitucional da gratuidade de justiça, dedicado somente àqueles que enfrentam condição de vida real e imperiosa que não permita buscar seus direitos sem o amparo da benesse. No caso concreto, a despeito da abertura de possibilidade de comprovação da condição suposta para acesso ao benefício da gratuidade de justiça, o apelante manteve-se completamente inerte quanto à providência determinada em despacho de ID 209442644, inexistindo nos autos elementos genuínos que autorizem o seu enquadramento à assistência da gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade justiça. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se.